Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO DO INSS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. REPARAÇÃO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência dos débitos, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor oriundos de empréstimo consignado não solicitado. O juízo de origem reconheceu indícios de fraude e inverteu o ônus da prova em desfavor do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (iii) determinar se há elementos suficientes para a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do CDC, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (CDC, arts. 2o e 3o). 4.1. A inversão do ônus da prova é aplicável ao caso concreto, diante da hipossuficiência do consumidor e dos indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado, cabendo à instituição financeira a comprovação da regularidade do contrato.
5. De acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
6. Comprovada a fraude bancária na celebração de contrato de empréstimo consignado efetivado em prejuízo do consumidor, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao art. 14 do CDC, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos, declarando-se a inexistência da relação jurídica obrigacional entre as partes, reconhecendo-se a inexistência da dívida derivada do contrato em análise e a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, abatidos os valores depositados. 6.1. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.
7. O demandante não demonstrou em que medida a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, resultando que não haja como reconhecer a existência do dano moral e o direito à reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova em contratos de empréstimo consignado é aplicável quando houver indícios de fraude e hipossuficiência do consumidor.
2. A repetição do indébito será simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 42, parágrafo único. CC, art. 876.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no REsp 1.842.418/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.04.2021. TJDFT, Acórdãos 1754220, 1677794, 1691648, 1677794.